Tribunal: TJMT
Processo: 0002529-78.2017.8.11.0045
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002529-78.2017.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT (JUIZO RECORRENTE), DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 14.700.772/0001-40 (RECORRIDO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ALVARÁS DE INCÊNDIO, PÂNICO E FUNCIONAMENTO - CASSAÇÃO DOS ALVARÁS - PROCEDIMENTO REALIZADO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL - ART. 5o, LV, DA CF/88 - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

A cassação dos Alvarás de incêndio, pânico, e Funcionamento sem resguardar no processo administrativo instaurado, o contraditório e a ampla defesa à sociedade empresária, é ilegítima e afronta direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança n o 0002529-78.2017.8.11.0045 impetrado por Dacal Comercio de Combustíveis, contra ato do TENENTE DA BRIGADA MILITAR DA 13° COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR “13° CIBM” - LUCAS Do R10 VERDE, concedeu parcialmente a segurança para determinar a nulidade do Termo de notificação no 042/2017, que cassou o alvará de prevenção de pânico e incêndio, sem prejuízo a instauração do devido procedimento administrativo, com garantia da ampla defesa e contraditório a parte.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (ID. 74143981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da sexta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por, Dacal Comercio de Combustíveis, contra ato do TENENTE DA BRJGADA MILITAR DA 13° COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR “13° CIBM” - LUCAS Do R10 VERDE, concedeu parcialmente a segurança para determinar a nulidade do Termo de notificação no 042/2017, que cassou o alvará de prevenção de pânico e incêndio, sem prejuízo a instauração do devido procedimento administrativo, com garantia da ampla defesa e contraditório a parte.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da impetrante, para CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM VINDICADA para o fim de DETERMINAR, a nulidade do Termo de Notificação n° 042/2017, que cassou o Alvara de Prevenção de Pânico e Incêndio, sem prejuízo a instauração do devido procedimento administrativo, com garantia da ampla defesa e contraditório a parte impetrada/notificada. (...)”

Denota-se dos autos que, a empresa

interessada/impetrante registra que na data de 20/04/2017 ocorreu um procedimento de fiscalização do CIBM (Companhia Independente Bombeiro Militar), sendo lavrado Termo de Notificação no 042/2017 e Termo de Interdição no 041/2017.

Narra que foi cassado o seu Alvará de Prevenção de Incêndio e Pânico, sem ter sido oferecido os fundamentos para tanto e o devido processo administrativo.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo singular acertou ao conceder parcialmente a segurança ao impetrante, vez que o ato de fiscalização foi legal, vez que previsto nos artigos 14 e 17, ambos do Decreto Estadual no 859/2019, o que legitima o poder de fiscalização como ocorreu no presente caso, vejamos:

“Art. 14 A interdição ou o embargo da edificação será procedida quando não ocorrer o cumprimento das exigências apresentadas no segundo Termo de Notificação e primeira multa, devendo o vistoriante adotar, além dos procedimentos previstos no artigo 11 deste Decreto, as seguintes providências:

I — o imediato fechamento do local ou a suspensão do funcionamento ou da execução de obra ou serviço; ll — selar ou lacrar as entradas de acesso ao local com fitas ou faixas adesivas apropriadas, sobrepondo aquelas um cartaz com a indicação da interdição ou embargo do local; III — a comunicação da medida a autoridade policial competente.

§ 1° Em casos excepcionais, quando haja grande comoção social, ou presença de publico, por exemplo, a interdição pode ser realizada sem o cumprimento dos incisos I e II deste artigo, sendo suficiente a Iavratura do termo de interdição com a assinatura do responsável, e a comunicação a autoridade policial.

§ 2° A interdição de que trata este artigo pode ser total ou parcial.”

“Art. 17 Quando a situação da edificação indicar iminente risco a vida ou a integridade das pessoas, o Corpo de Bombeiros Militar fara imediatamente a interdição ou embargo da edificação, estipulando prazos para o cumprimento das exigências apresentadas em notificação.”

Contudo, verifica-se que o Alvará de Prevenção de Incêndio e Pânico da interessada/impetrante foi cassado sem o devido processo administrativo, o que configura ato ilegal, nos termos do que dispõe o art. 27 da Lei Estadual no 10.402/2016, in verbis:

“Art. 27. A infração às normas de segurança contra incêndio e pânico caracteriza-se pela ação ou omissão praticada por pessoa física ou jurídica que ponha em risco a incolumidade pública ou privada, individual ou coletiva, por inobservância a esta Lei e às normas técnicas editadas e/ou adotadas pelo CBM/MT, sujeitando os infratores às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil e penal: I - termo de notificação; II - multa; III - interdição; IV - embargo; V - cassação de ASCIP ou APSCIP; VI - cassação de certificado de aprovação de PSCIP; VII - cassação de certificado de credenciamento; VIII - apreensão de produtos e equipamentos.

Parágrafo único. Após a emissão do ASCIP ou APSCIP, se constatada posterior irregularidade nas medidas de segurança contra incêndio e pânico previstas nesta Lei, o CBM/ MT iniciará o procedimento administrativo regular para sua cassação.”

Portanto, deve ser mantida a sentença singular que deferiu parcialmente a ordem postulada apenas para determinar a nulidade do ato coator que cassou indevidamente o Alvará de Prevenção de Incêndio e Pânico, sem prejuízo de instauração do procedimento administrativo para tal desiderato.

Pois bem. Na hipótese, sem adentar no mérito da decisão emanada em sede administrativa quanto a infração supostamente praticada pela Impetrante, a cassação dos alvarás de Prevenção contra Incêndio e pânico, e do alvará de funcionamento, não poderão prescindir da prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se o regular e necessário exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - CASSAÇÃO DO ALVARÁ - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA - PROCEDIMENTO PERPETRADO AO ARREPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ART. 5o, LV, DA CF/88 - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A cassação de Alvará de Localização e Funcionamento, posterior à concessão, sem resguardar, no processo administrativo instaurado, o contraditório e a ampla defesa à sociedade empresária, é ilegítima e afronta direito líquido e certo amparado pelos artigos 5o, XIII, e 170, parágrafo único, ambos da Constituição Federal de 1988.

(N.U 0019899-44.2013.8.11.0002, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – INTERDIÇÃO SUMÁRIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUPOSTO COMETIMENTO DE ILÍCITO PENAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIONAL QUE NÃO SE COADUNA COM O CASO CONCRETO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A atuação da Administração Pública, ainda que fruto do exercício do poder de polícia fiscalizador, deve calcar-se de acordo com os princípios da boa-fé, legalidade e da proteção da confiança. Logo, por mais fundados que sejam os indícios de perpetuação de ações delituosas em estabelecimento comercial, a sua interdição e consequente recolhimento dos alvarás de funcionamento e sanitário regularmente expedidos em momento oportuno não poderão prescindir da prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se o regular e necessário exercício do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 0002602-57.2011.8.11.0046, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27-3-2018, publicado no DJE 16-4-2018).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a sentença em Remessa Necessária.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022